Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802722-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TAMIRES DA SILVA LIMA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., CAVALLERO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DE QUE OS PROCEDIMENTOS FORAM REALIZADOS DE FORMA URGENTE OU EMERCENGIAL. ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA, ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802722-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TAMIRES DA SILVA LIMA

AGRAVADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e CAVALLERO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - Z. 3170

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento (Id. 4847396) interposto por TAMIRES DA SILVA LIMA, em face da decisão interlocutória (Id. 4847400), prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e CAVALLERO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

A autora, ora agravante, requereu, na inicial, a concessão de tutela provisória de urgência para a realização da cirurgia na região do elemento dental 46 para retirada do Cisto Radicular e Granuloma Periapical, bem como de todas as consultas, exames pré-operatórios e pós-operatórios específicos, a exemplo de tomografias, radiografias etc., anestesia, honorários do buco maxilo, endodontistas e demais profissionais da equipe, medicamentos, e também o acompanhamento pós-cirúrgico por no mínimo 2 (dois) anos para evitar o surgimento de cisto residual, e tudo o mais que se fizer necessário, bem como determinar aos requeridos a cobertura do bloco e pino em material não metálico, uma vez que este tipo de material coloca em risco a saúde da paciente, que já teve tumor benigno na cabeça e precisa periodicamente se submeter a exames como os de ressonâncias e tomografias, de preferência constituído de vidro ou porcelana para os elementos dental 46 e 26, assim como o tratamento de qualquer elemento dental que precisar de tratamento odontológico futuramente, e também determinar aos réus o imediato reembolso das despesas odontológicas apresentadas e comprovadas pela Autora, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de 1% juros a.m., no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais).

O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória, por entender que a autora não havia demonstrado que sua vida estava em risco, afirmando não estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que justificassem uma decisão liminar sem ouvir a parte contrária. Ainda, consignou que não havia provas suficientes de que o tratamento buscado pela autora estaria efetivamente coberto pelo contrato firmado com o plano de saúde e odontológico e que eventual concessão de liminar, tanto para o tratamento dentário quanto para o pagamento de R$ 810,00 pelos requeridos, seria irreversível, tendo em vista que o pedido de retirada dos implantes dos dentes da autora seria improcedente, assim como seria improvável a devolução da quantia determinada na liminar.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso.

Alegou que os agravados não vêm cumprindo as obrigações contratuais de cobertura para procedimento de saúde e odontológico, contratados desde 01/11/2019, com todas as carências de gozo já supridas e estando adimplente.

Narrou que os agravados causaram danos bucais, pois a agravada Clínica Tudo Odonto, prestadora de serviço dos agravados Hapvida e Clube de Saúde, teria executado mal o procedimento de canal no elemento dental 46, resultando no desenvolvimento de um cisto radicular e um granuloma periapical, que causam dores, desde 01/10/2020, data da primeira sessão de canal.

Relatou que teve que arcar com gastos com tratamento odontológico, no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), que deveriam ser cobertos pelos agravados, mas em virtude da demora para realização dos procedimentos, pagou para não correr o risco de ter infecção, motivo pelo qual requereu o reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados.

Asseverou que, apesar de o juízo
a quo
ter usado como fundamento de que a vida da Agravante não está em risco, não seria razoável como consumidora sofra com o ônus dos Agravados, e que seu caso evolua para um estágio de risco de vida.

Sustentou a urgência na realização de cirurgia de apicectomia para remoção do cisto/granuloma na região do elemento dental 46, em razão das fortes dores e para evitar que a infecção avance, problema bucal este que não deu causa, pois teria sido em decorrência de procedimento de canal mal executado pelos agravados.

Defendeu a presença do
fumuns bonis iuris
por meio da documentação acostada na Inicial, especialmente do raio-x do elemento 46 feito antes do tratamento do canal, onde mostraria apenas uma cárie, e a radiografia feita após o tratamento de canal, onde no laudo constataria um Cisto Radicular e um Granuloma Periapical, e ainda uma possível fratura, que deve ser confirmada por meio de tomografia, bem como os receituários para dor e infecção, os encaminhamentos para retratamento de canal, cirurgia paraendodôntica e cirurgia de apicectomia do raiz medial do 46, e as tentativas de solucionar extrajudicialmente com os Agravados.

Ressaltou que estaria comprovado o
periculum in mora
, pois a negativa da liminar irá acarretar danos à sua integridade física, uma vez que colocaria em risco não só a sua saúde bucal, tendo em vista que a infecção pode se alastrar e afetar os outros dentes, o que causaria ainda mais dor física e emocional a mesma.

Requereu a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que os agravados autorizem, imediatamente, a integral assistência médica e odontológica para a realização da cirurgia na região do elemento dental 46 para retirada do cisto e granuloma, bem como de todas as consultas, exames pré-operatórios e pós-operatórios específicos, como tomografia, radiografia etc., anestesia, honorários do buco maxilo e demais profissionais da equipe, medicamentos, e também o acompanhamento pós-cirúrgico para evitar o surgimento de cisto residual, e tudo o mais que se fizer necessário, assim como reembolso das despesas odontológicas apresentadas e comprovadas pela Agravante, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de 1% juros a.m., no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), e possíveis futuros gastos comprovados em Clínicas/Hospitais não credenciadas para tratamento odontológico, que deve ser coberto pelo plano de saúde contratado em tempo razoável para evitar danos irreversíveis e perda de elementos dentais.

No mérito, discorreu sobre a aplicação das regras consumeristas na relação em questão, bem como da Agência Nacional de Saúde e da Lei nº 9.656/98 (lei dos planos de saúde).

Pugnou que os Agravados prestem assistência odontológica integral, tanto em relação ao elemento dental 46 que está com quadro mais grave e risco de extração, mas também para o elemento dental 26 que ainda precisaria de bloco com material não metálico, ou seja, os constituídos de vidro ou porcelana, pelas restrições de saúde com o material de composição dos blocos e pinos oferecidos pelos Agravados, já que possui contraindicação de uso de metal, o que inclusive já seria de ciência da operadora do plano de saúde, para a sua devida restauração, bem como de qualquer outro elemento dental.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de Id. 4913698, não concedi a antecipação de tutela.

A Hapvida apresentou contrarrazões (Id. 5085180), sustentando a ausência de probabilidade de direito, tendo em vista que não há prova nos autos acerca da negativa de atendimento e qualquer pedido odontológico formal.

Asseverou que não houve infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se encontram cláusulas abusivas.

Pontuou que situação de prestação de serviço insatisfatória por parte das clínicas que lhe atenderam, tais fatos não podem ser atribuídos a Operadora.

Aduziu que também não restou comprovada a urgência no caso em tela, haja vista que não foram juntados relatório médicos atestando a urgência da medida pleiteada pela agravante.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id. 5096814.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
estando a autora dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

É importante salientar que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
.

Desse modo, a apreciação do presente pedido deve se ater a presença ou não dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida excepcional, quais sejam: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os referidos requisitos são cumulativos, de modo que, estando ausentes um deles, não é possível a concessão da medida excepcional.

Da análise dos autos, especialmente dos documentos acostados pela agravante não é possível verificar a probabilidade de suas alegações nem a urgência da medida pleiteada.

Na lição de Fredie Didier Jr.:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances do êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.” ( DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608.)

No caso em apreço, tenho que a documentação acostada, por si só, não dá a segurança necessária para modificar o entendimento do julgador
a quo
, para o fim de determinar, desde logo, todos os pedidos da agravante.

Isso porque, não há nos autos qualquer pedido formal para realização do procedimento pleiteado a ser realizado com urgência, apenas encaminhamento a profissional para avaliação de necessidade de cirurgia (Id. 24094319). Por conseguinte, também não há documentação que não há documento formal de negativa de liberação dos procedimentos a que o recorrente se submeteu.

Logo, tendo a recorrente alegado a negativa da cobertura ou ressarcimento do tratamento, cabia a ela apresentar documentação comprobatória do indeferimento administrativo do plano de saúde, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, o reembolso de despesas efetuadas pelo consumidor somente poderia ser cabível, nos termos do contrato firmado entre as partes, em situação de urgência e emergência e desde que observado o procedimento administrativo estabelecido no contrato, o que não se pode afirmar no caso em tela.

Outrossim, consta dos documentos juntados pela própria agravante, especificamente no Id. 24094913, que se tratam de conversas do aplicativo de mensagens “WhatsApp” da recorrente, as quais se referem a várias consultas marcadas pelo plano de saúde Hapvida, consoante afirmação desta, sem nenhuma recusa de atendimento, a remarcação por diversas vezes de consultas pela parte da agravante em virtude de outros compromissos pessoais.

Dessa forma, eventual constatação de urgência requereria a dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do agravo de instrumento. Portanto, são aspectos que, por certo, após a instauração do contraditório e eventual realização de instrução probatória no juízo de origem poderão restar melhor esclarecidos, autorizando, assim, a tomada de medida pleiteada. Não é o caso, entretanto, do atual momento processual.

Ratifico que o magistrado
a quo
não afrontou qualquer norma legal nem desatendeu a boa conduta processual, tendo observado os preceitos legais para não concessão da tutela de urgência. Dessa forma, a decisão agravada não se mostra teratológica ou desarrazoada, uma vez que se encontra dentro da legalidade e conforme o livre convencimento motivado do juiz, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2021